Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-31.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA.
1. O registro do veículo em nome de terceiro alheio à lide acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (CPC/2015 485 IV). Precedentes TJDFT.
2. Negou-se provimento ao apelo.